Tribunal: TJES
Processo: 5008720-32.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008720-32.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em análise dos autos, entendo presente o
fumus comissi delicti
, tendo em vista que o recorrido fora preso em flagrante. No que concerne ao
periculum libertatis
, não se observam elementos que indiquem a necessidade de decreto de prisão preventiva. Embora tenha supostamente praticado crime abstratamente grave (tráfico de drogas), conforme apontado pelo magistrado a quo, a quantidade de drogas não foi demasiado expressiva. Além disso, inobstante o
Parquet
ter citado Processo de Apuração de Ato Infracional em trâmite para fundamentar a afirmação de que o recorrido possui periculosidade alta que torna sua liberdade um perigo para a sociedade, verifica-se que o mesmo é primário e possui endereço certo.

2. Embora tenha supostamente praticado crime abstratamente grave (tráfico de drogas), conforme apontado pelo magistrado a quo, a quantidade de drogas não foi demasiado expressiva. Além disso, inobstante o
Parquet
ter citado Processo de Apuração de Ato Infracional em trâmite para fundamentar a afirmação de que o recorrido possui periculosidade alta que torna sua liberdade um perigo para a sociedade, verifica-se que o mesmo é primário e possui endereço certo. Ademais, importante frisar que o recorrido se encontra solto há quase 09 (nove) meses, não havendo informação de que tenha voltado a delinquir. Em consulta ao INFOPEN, foi possível constatar que após o fato ora apurado o recorrido não mais ingressou no sistema prisional.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5008720-32.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: LUCAS SANTOS LOPES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (ID 8905379, pp. 70/72) proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Jaguaré/ES nos autos nº 0000556-02.2023.8.08.0065, que revogou a prisão preventiva do à época investigado.

Em suas razões (ID 8905379, pp. 78/84), sustenta que há necessidade da prisão preventiva do recorrido porque emerge situação de perigo da liberdade do recorrente, haja vista que há 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional tramitando contra o recorrido e que condições pessoais positivas não são suficientes para conceder liberdade provisória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 8905379, pp. 85/89).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9550880, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como cediço, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge dos autos que o recorrido fora denunciado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe concedido o direito de aguardar o julgamento em liberdade, estando solto desde 15/12/2023, ou seja, há quase 09 (nove) meses.

A concessão da liberdade provisória do recorrido fora alicerçada em suas condições pessoais favoráveis e em razão de ter transcorrido prazo excessivo para oferecimento da denúncia e considerando, ademais, a pequena quantidade de entorpecentes encontradas com o recorrido. Confira-se os fundamentos externados pelo Juízo a quo (págs. 70/72):

“O investigado restou preso preventivamente em 06.11.2023, em razão de decisão proferida na Audiência de Custódia realizada, após ter sido preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Após referida circunstância, foi instaurado Inquérito Policial, o qual encontra-se juntado aos autos (id 35192066, 35192072, 35192077), o que encontra-se com relatório conclusivo desde o dia 04.11.2023.

Neste passo, razão assiste a defesa do investigado em solicitar o relaxamento do decreto preventivo em razão do excesso de prazo da prisão sem o oferecimento da denúncia.

Cabe frisar que, além do excesso de prazo da prisão do investigado sem o oferecimento da denúncia, Lucas é primário, possuí endereço certo e foi preso com pequena quantidade de entorpecentes, razões estas que não justificam a manutenção da segregação cautelar.

Sendo assim, configurado o excesso de prazo da custódia cautelar por omissão estatal, o preso deve ser colocado imediatamente em liberdade em atendimento aos princípios da dignidade da pessoa, devido processo legal, excepcionalidade da prisão cautelar e duração razoável do processo.

Outrossim, o excesso na duração da prisão cautelar do flagrado acaba por transformar a custódia preventiva em inaceitável meio de antecipação executória da própria sanção penal, o que viola o princípio da presunção de inocência esculpido no art. 5º, LVII, da CF, circunstância tal que não será, em hipótese alguma, tolerada por este Poder Judicial.

A respeito, colaciono jurisprudências do Tribunal de Justiça deste Estado:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA - MANTIDA A LIMINAR. 1 . Resta patente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, custodiado desde Dezembro de 2017, após o arbitramento de fiança, e também de requerimento do Ministério Publico e da Procuradoria Geral de Justiça, configurando flagrante excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. 2. Há evidente excesso de prazo na constrição de liberdade do indiciado, o que torna necessária a concessão de relaxamento da custódia em favor do 3. ORDEM CONCEDIDA, MANTIDA A LIMINAR. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180013359, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/06/2018, Data da Publicação no Diário: 12/06/2018). HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE POR CRIME, EM TESE, DE ASSOCIAÇÃO - INQUÉRITO POLICIAL - EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO - NÃO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - EXCEPCIONALIDADE ORDEM DENEGADA 1) A Lei nº 11.34306, em seu artigo 51, dispõe que o Inquérito Policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 dias, quando estiver solto. Tal prazo poderá ser duplicado pelo Dr. Juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de Polícia Judiciária. 2) A vedação prevista no artigo 44 da Lei nº 11.3432006 não obsta, por si só, a concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de tráfico, principalmente no presente caso onde o paciente se encontra preso há mais de há mais de 2 (dois) meses sem ofertamento de denúncia. 3) Paciente primário, de bons antecedentes e estudante. 4) Ordem concedida. (TJ-ES - HC: 00018573920108080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 21/07/2010, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/10/2010).

Ante o exposto, em vista o excesso de prazo da custódia cautelar, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DO INVESTIGADO LUCAS SANTOS LOPES, devidamente qualificado nos autos, substituindo-a pelas medidas cautelares do aret.319, incisos IV e V/CPP. "

Ante a essas informações, pontuo que o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise dos autos, entendo presente o
fumus comissi delicti
, tendo em vista que o recorrido fora preso em flagrante. No que concerne ao
periculum libertatis
, não se observam elementos que indiquem a necessidade de decreto de prisão preventiva

Embora tenha supostamente praticado crime abstratamente grave (tráfico de drogas), conforme apontado pelo magistrado
a quo
, a quantidade de drogas não foi demasiado expressiva. Além disso, inobstante o
Parquet
ter citado Processo de Apuração de Ato Infracional em trâmite para fundamentar a afirmação de que o recorrido possui periculosidade alta que torna sua liberdade um perigo para a sociedade, verifica-se que o mesmo é primário e possui endereço certo.

Ademais, importante frisar que o recorrido se encontra solto há quase 09 (nove) meses, não havendo informação de que tenha voltado a delinquir. Em consulta ao INFOPEN, foi possível constatar que após o fato ora apurado o recorrido não mais ingressou no sistema prisional.

Por certo, apenas condições subjetivas favoráveis não bastam para conceder liberdade provisória, contudo, o contexto fático como um todo: condições subjetivas favoráveis, pequena quantidade de drogas encontrada e a demora para oferecimento da denúncia, autorizaram a decisão adequadamente fundamentada a conceder liberdade provisória.

Neste sentido, tem-se que está em liberdade há quase 09 (nove) meses, razão pela qual não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva, sobretudo porque nesse interregno não houve a prática de qualquer conduta temerária do recorrido em relação à marcha processual ou à ordem pública.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Entendo que, tendo o magistrado de piso enfrentado os argumentos apontados pelo Ministério Público e, por estar mais próximo à realidade dos fatos e provas, possui mais subsídios para decidir sobre a necessidade da segregação cautelar. No mesmo sentido, veja-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. [...]” (TJES, HC 028210000627, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 07/04/2022)

HABEAS CORPUS - 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO – [...] 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 3. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
[...]” (TJES, HC 100210018063, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES 14/09/2021)

Por todo o exposto, por ora, não observo a necessidade da medida cautelar extrema da prisão para o recorrido, porém, não há impedimento para que esta novamente seja decretada pelo magistrado
a quo,
caso verifique a superveniência das medidas legitimadoras

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.